Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL IVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. GENITOR DESEMPREGADO. FILHA ADOLESCENTE. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento e proporcionando recursos e meios para o desenvolvimento saudável. Inteligência dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, o princípio da razoabilidade e a busca pelo melhor interesse da menor alimentada, sem inviabilizar a capacidade econômica do alimentante.
3. O desemprego do genitor alimentante e a comprovada alteração da capacidade contributiva autorizam a revisão do valor dos alimentos.
4. A fixação da verba alimentar no percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, não onera excessivamente o genitor e atende à necessidade da alimentanda.
5. Recurso parcialmente provido.